Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ACKER ENGENHARIA LTDA (agravante/autor), em face da decisão proferida (174126862, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713382-44.2023.8.07.0001, em desfavor de JOHN DEERE BRASIL LTDA, ROTA OESTE MÁQUINAS LTDA e BANCO JOHN DEERE S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante/autor. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 61203732), sustenta, em síntese, que não requereu na exordial os benefícios da gratuidade de justiça, porque esperava-se pela inversão do ônus da prova em desfavor das agravadas, para que fossem obrigadas a custear com os honorários periciais, valor esse significativo se comparado aos custos/despesas média de um processo, sem deixar de falar nos custos com assistente técnico que inevitavelmente precisa auxiliar para auxiliar na solução de questão tão complexa. Alega que, contudo, a empresa agravante é de pequeno porte e depende de maquinário para desempenhar suas atividades e, ante os vícios apresentados na retroescavadeira que integra a causa de pedir, o qual não está sendo utilizada em razão dos defeitos narrados na exordial, vem impactando sobremaneira e diretamente no seu faturamento e lucro, principalmente em razão do considerável tempo decorrido desde o momento em que parou de funcionar em meados do ano de 2021. Argumenta que, diante desse cenário, tornou-se imprescindível reanalisar a situação financeira da agravante frente aos custos e despesas provenientes deste processo, razão pela qual foi requerido que o Estado pague os honorários periciais e, ato contínuo, que seja concedida à empresa autora as benesses da gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Preparo (ID 61203734). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ao agravante/autor. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.